Tribunal: TJES
Processo: 5006288-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006288-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CEZAR MENDES COUTINHO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERAÇÃO PELA OFERTA DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, preso em 12.12.2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A impetrante alega ausência de requisitos legais para manutenção da cautelar máxima e excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) avaliar se há excesso de prazo no oferecimento da denúncia que justifique a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta, notadamente a expressiva quantidade de drogas apreendidas, instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão, simulacro de arma de fogo, dinheiro fracionado) e o local da apreensão (área dominada por facção criminosa), o que justifica a custódia para garantia da ordem pública.

4. O paciente possui registros criminais anteriores e os fundamentos da decisão apontam risco de reiteração delitiva, evasão do distrito da culpa e possibilidade de interferência na instrução processual, evidenciando o
periculum libertatis
.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente afastam a suficiência de medidas cautelares alternativas.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos.

7. A alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia perde objeto diante da juntada aos autos da peça acusatória pelo Ministério Público, protocolada antes da impetração do
writ
.

8. A análise de eventual demora processual deve considerar critérios de razoabilidade e complexidade do caso concreto, não sendo suficiente o mero decurso do tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é admissível quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, especialmente diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, instrumentos do tráfico e vínculos com organização criminosa.

2. As condições pessoais favoráveis do réu não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva, quando devidamente motivada com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

3. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta prejudicada quando já oferecida a inicial acusatória pelo Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, HC nº 928.243/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5006288-06.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
PAULO CEZAR MENDES COUTINHO

AUTORID
ADE

COATORA
:
JUÍZO D
A
8
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO CEZAR MENDES COUTINHO

face ao suposto ato coator do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos do processo nº 0002709-97.2024.8.08.0024.

Liminarmente, a impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva, em razão da ausência dos requisitos para a manutenção da cautelar máxima, bem como diante do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, considerando que o paciente está preso desde 12.12.2024. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme ID 13350911.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 13382473) que o
Habeas Corpus
seja julgado prejudicado em razão do oferecimento da inicial acusatória nos autos originários.

Pois bem.

No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante no dia 12.12.2024 pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo-se, assim, o requisito objetivo estabelecido no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva quando da Audiência de Custódia, em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão, sendo a medida necessária para assegurar a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 57171884 dos autos de origem):

[...] Conforme consta no APFD, durante patrulhamento, em local conhecido como “Carandiru” e ponto notório de intensa atividade criminosa e de grande circulação de indivíduos faccionados ao “TCP” portando armas de fogo ilegalmente e praticando tráfico de entorpecentes, os policiais avistaram um indivíduo que, ao notar a presença policial, empreendeu fuga, levando consigo uma sacola nas mãos, sendo alcançado e abordado. Durante a busca pessoal, foi arrecadada a sacola que continha 25 pinos de cocaína porcionados e acondicionados de forma a facilitar a comercialização, bem como R$44,00 em espécie. Indagado sobre a origem do ilícito, informou que estaria vendendo e que em sua residência haveria mais entorpecentes. Diante disso, policiais foram ao local e entraram na residência, que já estava aberta e no chão da sala foram encontrados: 40 pinos de cocaína, 01 porção de cocaína, pesando aproximadamente 100 gramas, 03 buchas de maconha, 01 balança de precisão, R$200,00 em espécie e 01 simulacro de arma de fogo. Solicitado apoio ao Batalhão de Ações com Cães para realização de mais buscas no local. Os semoventes especializados em faro de entorpecentes lograram êxito em localizar em um terreno baldio anexo ao endereço dos fatos, sendo 02 tabletes de maconha (1kg aproximadamente), 40 buchas de maconha, 21 pedras de crack, 01 porção de crack, pesando aproximadamente 75g, 03 unidades de haxixe, 26 munições intactas e 01 coldre para arma de fogo. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

[...]

Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6a Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, bem como que o autuado sustenta registros criminais, demonstrando que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Por fim, INDEFIRO pedido de arrolamento de testemunhas, eis que incabível em sede de cognição sumária. Defiro pedido de juntada de documentação, sendo informado que deverá ser enviada em único arquivo PDF ao e-mail deste plantão. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...]

Extrai-se do contexto do flagrante que, na busca pessoal, foram encontrados 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína porcionados e acondicionados de forma a facilitar a comercialização e R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) em espécie, bem como que, na residência do paciente, foram encontrados 40 (quarenta) pinos de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 100 (cem) gramas, 03 (três) buchas de maconha, 01 (uma) balança de precisão, R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e 01(um) simulacro de arma de fogo.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) - destaquei

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TRANSPORTE DE 61KG DE MACONHA E MAIS DE 6KG DE SKUNK EM VEÍCULO DE PASSEIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, sob alegação de ausência dos requisitos para sua manutenção. A prisão foi decretada para acautelar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e na quantidade de drogas apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos.

4.
A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta do delito e à quantidade de drogas apreendidas
.

5. Medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes para acautelar a ordem pública, dada a periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de habeas corpus denegada.

(
STJ, HC
nº
928.243/
PR
2024/0251723-7, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 15.10.2024
) - destaquei

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Já no que concerne às suas condições pessoais do paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Quanto o alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética, mas exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

De qualquer forma, observa-se que, em 14.04.2025 (ID 67142518 do processo de referência), ou seja, antes mesmo da impetração do presente
habeas corpus
, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Nessa linha de intelecção, oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

Desse juízo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SPECTRUM. INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Uma vez que já houve a conclusão do inquérito policial, com o oferecimento de denúncia em desfavor do ora agravante, fica esvaída a análise do aventado excesso de prazo para o término do referido procedimento investigativo.
2. Eventual pedido de levantamento do imóvel sequestrado, ou de sua substituição pelo depósito de valor equivalente ao suposto proveito/produto de crime (s), deve ser questionado por meio da via própria, e não na via estreita do habeas corpus, por não dizer respeito à discussão acerca da liberdade de locomoção, direta ou indiretamente afetada por ilegalidade ou abuso de poder. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 177010 PR 2023/0057410-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)
- destaquei

Assim
, reputo sólidos os fundamentos que mantêm a prisão preventiva do paciente dada a brutalidade do ato praticado.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. relator para denegar a ordem.